Tribunal: TJES
Processo: 5032395-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032395-79.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINGTON DE JESUS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DE CONSUNÇÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que imputou ao embargante crimes previstos no art. 121, § 2º, III, V e VII, c/c art. 14, II, por quatro vezes, ambos do Código Penal; art. 14 da Lei nº 10.826/03; e art. 244-B, § 2º, do ECA. O embargante busca que o acórdão seja integrado para fins de expressa menção ao prequestionamento da tese defensiva de violação ao princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame da tese de consunção, justificando o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise demonstra que o acórdão embargado já enfrentou a tese defensiva, afirmando que a aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos.
4. A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal do TJES confirma que o reconhecimento da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o homicídio tentado deve ser decidido pelo Conselho de Sentença.
5. De acordo com as Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, o prequestionamento não exige a oposição de embargos declaratórios quando a matéria foi efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.
6. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se configuram as hipóteses do art. 619 do CPP para acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreciação da tese de consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito de homicídio tentado compete ao Tribunal do Júri, em razão da conexão e da força atrativa dos crimes dolosos contra a vida.
2. O prequestionamento não depende de embargos declaratórios quando a matéria já foi efetivamente apreciada no acórdão recorrido.
3. A inexistência de omissão impede o acolhimento de embargos de declaração fundados no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, III, V e VII, c/c art. 14, II; Lei 10.826/03, art. 14; ECA, art. 244-B, § 2º; Súmulas STF 282 e 356; Súmula STJ 211.

Jurisprudência relevante citada: TJES, RESE nº 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WELINGTON DE JESUS DA SILVA
, contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, III, V e VII, na forma do artigo 14, II, (quatro vezes), ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, §2º, do ECRIAD.

Em suas razões recursais, a defesa objetiva que os aclaratórios sejam conhecidos e providos, “para que o V. Acórdão seja integrado para fins de se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva de violação ao princípio da consunção.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WELINGTON DE JESUS DA SILVA
, contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, III, V e VII, na forma do artigo 14, II, (quatro vezes), ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, §2º, do ECRIAD.

Em suas razões recursais, a defesa objetiva que os aclaratórios sejam conhecidos e providos, “para que o V. Acórdão seja integrado para fins de se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva de violação ao princípio da consunção.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

Costa do voto condutor, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, que a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção deve ser submetida aos jurados, tendo em vista a competência do Tribunal do Júri.

Veja-se:

Outrossim, no que se refere à pretensão subsidiária, que busca a absolvição do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em decorrência da aplicação do princípio da absorção pelo crime de homicídio tentado, é crucial reconhecer a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida na modalidade tentada. Assim, em virtude de sua força atrativa, caberá aos jurados o julgamento dos crimes conexos.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado desta c. Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório .

2 – Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3 – À luz da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito pelo Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos.

4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0034073-98.2017.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

Nesse contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.